Tribunal: TJMT
Processo: 1007137-04.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007137-04.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Cabimento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0003-74 (AGRAVANTE), ALEX KRANSCZAK - CPF: 016.527.051-98 (AGRAVADO), BRUNO KRANSCZAK - CPF: 019.845.111-30 (AGRAVADO), MARIA OLIVEDE RODRIGUES GARCIA KRANSCZAK - CPF: 771.247.231-91 (AGRAVADO), ANILDO GARCIA KRANSCZAK - CPF: 689.907.079-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – CAUTELAR DE ARRESTO – REQUISITOS DEMONSTRADOS – PENHORA DECULAR EM PRIMEIRO GRAU – DÍVIDA VENCIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - Infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

II - A probabilidade do direito está consubstanciada na inadimplência dos agravados em relação à CPR no 037/CNP/2020, referente à safra 2019/2020, que venceu em 28 de fevereiro de 2020, com penhora cedular em primeiro grau, conforme se infere da leitura do referido título, no id no 49812972.

III -
Na mesma esteira, mostra-se o requisito do perigo de dano, em razão do prejuízo suportado pela empresa agravante, com a inadimplência dos agravados, quanto ao fornecimento de vultosa quantia de produto agrícola que não foi entregue no prazo convencionado.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela VIA FÉRTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Pedido de Tutela Cautelar em Caráter Antecedente no 1000394-60.2021.8.11.0005, manejado em face de ALEX KRANSCZAK, BRUNO KRANSCZAK, ANILDO GARCIA KRANSCZAK e MARIA OLIVEDE RODRIGUES GARCIA KRANSCZAK, deferiu parcialmente o pedido de tutela cautelar, tendo autorizado o arresto de apenas metade do produto agrícola devido, mais precisamente 2.167 (duas mil cento e sessenta e sete) sacas de soja de 60Kg cada, referente à CPR n° 005/CPN/2021.

Para tanto, aduz a agravante que o Juízo de origem incorreu em equívoco, visto que deferiu o arresto apenas da safra 2020/2021, indeferindo o pedido do arresto da safra 2019/2020, sob o argumento de que a dívida estaria vencida há mais de 1 (um) ano.

Narra que na data de 05 de novembro de 2019, os Agravados, na condição de devedores e coobrigados solidários, se comprometeram ao cumprimento das Cédulas de Produto Rural (CPRs) nso 037/CNP/2020 e 005/CNP/2021, com vencimento para 28 de fevereiro de 2020 e 28 de fevereiro de 2021, respectivamente, somando a quantia total de 5.634 (cinco mil, seiscentos e trinta e quatro) sacas de soja de 60 kg cada.

Assevera que todos os requisitos da tutela judicial requestada foram devidamente verificados, não havendo qualquer embaraço legal para o deferimento do arresto, concernente ao produto agrícola devido.

O pedido liminar de efeito ativo foi deferido.

Sem contrarrazões, porquanto não triangularizada a relação jurídico-processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A questão versada nos autos do presente recurso cuida de verificar o acerto ou não da decisão que, em sede de tutela de urgência cautelar, deferiu em parte o pedido de arresto do produto agrícola, referente a CPR n° 005/CPN/2021.

Segundo o Agravante, a tutela cautelar deverá abranger, também, a quantidade de produtos agrícolas da CPR no 037/CNP/2020, que venceuno dia 28.02.2020.

Pois bem.

A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso específico da Cautelar de Arresto, a probabilidade do direito, será identificada quando houver prova literal da dívida líquida e certa e o perigo de dano, quando comprovado que o devedor se ausenta ou tenta ausentar-se furtivamente do pagamento da obrigação ou caia em insolvência.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ARRESTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. 1. À luz do art. 301 do CPC, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. 2. Demonstrados os requisitos legais necessários, imperioso deferir a tutela de urgência de natureza cautelar, a fim de resguardar o objeto da lide até ulterior decisão de mérito. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.144988-9/001, Relator (a): Des. (a) Cláudia Maia, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/11/2021, publicação da súmula em 18/11/2021)

No que importa para o deslinde do recurso, tem-se que os requisitos da tutela jurisdicional foram suficientemente demonstrados, eis que existe prova robusta a corroborar a pretensão da parte.

Mais precisamente, milita em favor da agravante, não só a aparência do bom direito, mas também, o perigo de dano irreparável e de difícil reparação, requisitos que justificam a concessão da liminar recursal pretendida.

No caso em tela, a probabilidade do direito está consubstanciada na inadimplência dos agravados em relação à CPR no 037/CNP/2020, referente à safra 2019/2020, que venceu em 28 de fevereiro de 2020, com penhora cedular em primeiro grau, conforme se infere da leitura do referido título, no id no 49812972.

Na mesma esteira, mostra-se o requisito do perigo de dano, em razão do prejuízo suportado pela empresa agravante, com a inadimplência dos agravados, quanto ao fornecimento de vultosa quantia de produto agrícola que não foi entregue no prazo convencionado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão de base e determinar que a cautelar de arresto parcialmente deferida, na origem, também contemple a quantidade de produtos agrícolas da CPR no 037/CNP/2020, com vencimento no dia 28.02.2020.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022